Tribunal: TJSP
Processo: 1011005-23.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011005-23.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
NATHALIA SOARES RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO INTER e Apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do corréu e Deram provimento em parte ao recurso da autora,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
2a Vara Cível do Foro Regional da Penha de França
Apelação n. 1011005-23.2019.8.26.0006
Apelantes: Nathalia Soares Ribeiro e outro
Apelados: Banco Inter S/A e outras
Voto n. 18.821
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
Telefonia.
Responsabilidade
solidária
da
instituição
financeira por falha no processamento do
pagamento. Inscrição indevida do consumidor
em cadastros negativos de proteção ao
crédito. Dano moral presumido. Indenização
majorada. Recurso do corréu não provido.
Recurso da autora provido em parte.
Vistos.
Cuida-se
de
recursos
de
apelação
interpostos contra a sentença de fls. 155/157, cujo relatório
adoto, proferida pela juíza da 2a Vara Cível do Foro Regional da
Penha de França, Dra. Deborah Lopes, que julgou procedentes os
pedidos “para confirmar os termos da tutela antecipada
deferida, bem como para declarar quitada a fatura com
vencimento em 15 de março de 2019, no valor de R$ 39,99
(trinta e nove reais e noventa e nove centavos), e condenar as
requeridas solidariamente ao pagamento de indenização pelos
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que
será corrigido monetariamente desde a data desta sentença,
segundo a Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, nos termos da Súmula no 362 do STJ, e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês,
desde a citação”, fixando honorários advocatícios sucumbenciais
de 20% sobre o valor da condenação.
Segundo a autora, a sentença deve ser
reformada, em síntese, “a fim de que os valores arbitrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
título de danos morais sejam majorados para 15 (quinze)
salários mínimos vigentes a época do efetivo pagamento”.
Segundo o corréu, a sentença merece ser
reformada, em síntese, para “que seja acolhida a preliminar de
Ilegitimidade Passiva acima suscitada, julgando o processo
extinto sem resolução de mérito em relação ao Banco Inter.
Não sendo esse o entendimento, requer que seja dado
provimento ao presente recurso, reformando a sentença ora
guerreada,
julgando
TOTALMENTE
IMPROCEDENTES
os
pedidos em relação ao Apelante. Sendo ultrapassada essa
questão, o que só se admite pelo Princípio da Eventualidade,
pugna pelo provimento do presente recurso, reformando a
sentença para que seja afastada a condenação por danos morais
ou, quando não, que seja o valor diminuído consideravelmente”.
Recursos tempestivos, o primeiro isento de
preparo (gratuidade da justiça fls. 32) e o segundo preparado
(fls. 186/187), ambos respondidos (fls. 190/199, 203/210 e
211/218).
Esse é o relatório.
O
recurso
do
corréu
não
merece
provimento, enquanto que o recurso da autora deve ser provido em
parte.
Em primeiro lugar, rigorosamente, o caso
seria de não conhecimento do recurso do corréu por ausência de
impugnação específica da sentença e violação do princípio da
dialeticidade recursal (Luiz Henrique Volpe Camargo, 'in' Teresa
Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e
Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 2.262),
especialmente considerando que suas razões recursais, além de
conterem inovação indevida da tese defensiva, retratam caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
“boleto adulterado/fraudado” para pagamento de fatura de
“cartão de crédito”, enquanto que, na espécie, discute-se falha no
processamento de pagamento de conta de telefonia emitida pela
própria concessionária e cuja veracidade não foi em nenhum
momento questionada por nenhuma das partes no processo.
Em segundo lugar, ainda que assim não
fosse, ou seja, mesmo que o caso concreto realmente envolvesse
pagamento de “boleto falso”, ainda assim seria impossível afastar a
legitimidade passiva e a responsabilidade do corréu.
Como é largamente sabido, já estando
consolidado na jurisprudência nacional há alguns anos por
julgamento afetado à sistemática dos recursos repetitivos (artigo
543-C do Código de Processo Civil de 1973, então vigente), “as
instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros -
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento
de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos
falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(STJ, REsp n. 1.199.782-PR, 2a Seção, j. 24-08-2011, rel. Min. Luis
Felipe Salomão).
Mais recentemente, esse entendimento
ainda foi cristalizado: “as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias” (Súmula n. 479 do Superior Tribunal de
Justiça).
E especificamente em casos envolvendo
pagamento de boleto falso, clonado ou fraudado, já reconheceu
este Egrégio Tribunal, com bastante acuidade e seguindo a mesma
linha estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, que “o fato
ocorreu em razão da falha na prestação de serviço bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
oferecido pela instituição ré à autora, o que culminou na fraude
perpetrada por terceiros que lhe enviou boleto falso. Fato esse
que deveria ter sido evitado pelo Banco réu por meio de
medidas que possibilitassem detectar a falsificação do boleto
bancário. Não o fazendo, deu causa ao prejuízo de ordem
material suportado pela autora que foi obrigada a efetuar
pagamento em duplicidade [...]. A responsabilidade do Banco réu
está pautada na teoria do risco em virtude do particular
potencial lesivo ao patrimônio do consumidor, dada a atividade
financeira que desenvolve a instituição bancária; somente nas
hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros que
se afastará sua responsabilidade, o que não foi observado nos
autos, pois a cognição se mostrou exauriente. Teoria insculpida
no parágrafo único do artigo 927 do Código Civilista. De mais a
mais, seria injusto no mundo tecnológico em que estamos
inseridos onde as instituições bancárias, inclusive, se beneficiam
dessa
tecnologia,
transferir
para
o
consumidor
tal
responsabilidade. Não se olvide, pois, que se aufere o bônus e
deve também arcar com o ônus da atividade” (TJSP, Apelação n.
1000784-43.2016.8.26.0084, 38a Câmara de Direito Privado, j.
21-11-2017, rel. Des. Eduardo Siqueira).
E apesar de certa divergência, é nesse
sentido que vem caminhando a jurisprudência bandeirante. Apenas
para
citar
alguns
precedentes:
1)
TJSP,
Apelação
n.
1005477-66.2014.8.26.0302, 21a Câmara de Direito Privado, j.
23-11-2015, rel. Des. Itamar Gaino; 2) TJSP, Apelação n. 1059805-
96.2016.8.26.0100, 19a Câmara de Direito Privado, j. 05-02-2018,
rel.
Des.
Mario
de
Oliveira;
e
3)
TJSP,
Apelação
n.
1121315-13.2016.8.26.0100, 22a Câmara de Direito Privado, j.
10-04-2018, rel. Des. Matheus Fontes.
Em terceiro lugar, em reforço, ainda que o
corréu tivesse impugnado especificamente o capítulo da sentença
que o responsabilizou solidariamente o que por certo não foi feito
, mesmo assim a sua condenação deveria ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Como bem fundamentou o juízo de primeiro
grau, o corréu, “na condição de fornecedor de serviços, obrigou-
se ao repasse da quantia recebida pela autora à empresa TIM
Celular, a fim de liquidar a fatura vencida em 15 de março de
2019. Portanto, tendo em vista que participou da cadeia de
fornecedores, pode figurar no polo passivo da demanda” (fls.
155). Aliás, “o documento apresentado à fl. 28 indica que o
BancoInter, ora requerido, recebeu o valor do débito, tendo,
portanto, participado da cadeia negocial, e por essa razão
responde solidariamente com a empresa TIM Celular, pela falha
na prestação do serviço que não pode prejudicar a consumidora
autora” (fls. 156).
Incide, na espécie, o artigo 25, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor: “havendo mais de um
responsável
pela
causação
do
dano,
todos
responderão
solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções
anteriores”.
Em quarto lugar, como se sabe, em se
tratando de inscrição indevida nos cadastros negativos de proteção
ao crédito, o dano moral é presumido, não sendo necessária a prova
do abalo de ordem moral, mas apenas do fato em concreto

conforme se verifica a fls. 20.
Com efeito, “a jurisprudência do STJ é no
sentido de que a indevida inscrição em cadastro de
inadimplentes gera dano moral suscetível de indenização, dano
que se presume ocorrido com a prova da referida inscrição”
(STJ, REsp n. 720.364, 1a Turma, j. 14-05-2012, rel. Min. Teori
Zavascki).
Em outras palavras, “tendo havido inserção
indevida do nome e dados do consumidor em órgãos de controle
e restrição do crédito, resta caracterizada a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
danos morais indenizáveis. Prejuízos que decorrem 'in re ipsa',
isto é, da própria conduta ilícita e carece de demonstração,
porque traz em si o presumido dano que acarreta à vítima do
ato,
sendo
perfeitamente aferível o abalo de crédito
decorrente de indevida inscrição do nome em rol de
inadimplentes” (TJSP, Apelação n. 9102743-23.2009.8.26.0000,
28a Câmara de Direito Privado, j. 14-05-2012, rel. Des. Júlio Vidal).
Em quinto e último lugar, como é cediço, no
que concerne à fixação da indenização por danos morais, não
existem critérios fornecidos pela lei, de modo que “o arbitramento
da condenação a título de dano moral deve operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, suas atividades comerciais, e, ainda,
ao valor do negócio, orientando-se o juiz pelos critérios
sugeridos
pela
doutrina
e
pela
jurisprudência,
com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso,
atento à realidade da vida, notadamente à situação econômica
atual, e às peculiaridades de cada caso” (STJ, REsp n. 173.366-
SP, 4a Turma, j. 03-12-1998, rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira).
Assim,
atento
aos
princípios
da
proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as
circunstâncias que envolveram o fato, as condições econômico-
financeiras da parte ofensora, assim como o grau da ofensa moral e
a preocupação de não permitir que a condenação passe
despercebida,
consistindo,
destarte,
no
necessário
efeito
pedagógico de evitar futuros e análogos fatos, entendo justo
majorar o valor da indenização para R$ 10.000,00, montante esse
mais consentâneo com o patamar usualmente adotado nesta Câmara
em casos análogos e com as circunstâncias específicas do caso
concreto.
À vista dessas considerações, reformo a
sentença apenas e tão somente para majorar a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se a atualização
monetária e os juros moratórios tais como fixados na sentença,
sem alteração da sucumbência.
Posto isso, nego provimento ao recurso do
corréu e dou provimento em parte ao recurso da autora, nos
moldes indicados alhures. Deixo de arbitrar honorários recursais,
pois é vedado ao Tribunal, “no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento” (artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica